Tribunal: TJES
Processo: 5000441-90.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-90.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO SANTOS PEGO
RECORRIDO: PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000441-90.2022.8.08.0044

RECORRENTE: JOSE RENATO SANTOS PEGO

RECORRIDA: PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS REITERADAS ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JOSÉ RENATO SANTOS PEGO
em face de
PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA
, na qual a parte autora alega, brevemente, que vem recebendo cobranças constantes por parte da requerida por dívida de terceiro, de nome Alair, o qual desconhece. Afirma que solicitou incansavelmente a suspensão das ligações, mas sem sucesso. Em razão disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em contestação (ID 10168477), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10169090).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10169092), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o incômodo causado pelas reiteradas ligações recebidas, mesmo manifestando que não conhece a pessoa procurado, bem como que não gostaria mais de receber tais ligações, caracteriza prática abusiva. Assim, o presente caso não pode ser analisado isoladamente, mas a conjuntura de fatores que obrigaram o recorrente a buscar a via judicial.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 10169093).

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O autor, em sua petição inicial, afirmou que sofreu abalo moral, tendo em vista as ligações que recebeu da parte ré por dívidas de terceira pessoa chamada de Alair - suposto devedor; acrescenta que, mesmo requerendo a cessação das ligações, segue recebendo-as de forma excessiva. Afirma também que, ainda que direcionadas a um terceiro, é notória a configuração de ato ilícito pela quantidade exagerada de ligações, bem como pela falha na prestação de serviços por parte do requerido, ao submeter o recorrente a situação constrangedora por cobrança de dívida de um desconhecido.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

No caso em tela, apesar do alegado, a parte autora não forneceu nos autos elementos probatórios suficientes que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa do recorrido no evento danoso narrado na inicial, apenas juntando prints de chamadas recebidas (ID 10168468).

Aliás, sequer foi comprovada a titularidade da linha telefônica pelo Autor, muito menos que foi essa a linha recebedora das ligações.

Como bem observado na sentença de origem (ID 10169090):

Apesar de incidir na relação jurídica entabulada entre as partes as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, isso não basta para acolhimento do pleito inaugural. Explico.

Analisando os autos, verifico que, a requerente fundamenta sua pretensão nas diversas ligações que recebe da requerida referente a cobrança de dívida de terceiros.

Todavia, observo que, embora a parte autora tenha acostado prints de recebimento de mensagens e ligações (Id 13226295) não apresentou qualquer prova no sentido de evidenciar que as ligações foram realizadas pela requerida, não se desincumbindo do ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do CPC.

Ademais, os links juntados nos Ids. 13226299 são inacessíveis além de somar-se ao fato de que, embora o Autor tenha sido devidamente intimado, não apresentou Réplica, nem apresentou novos links para acesso dos áudios, eis que impugnados pelas Rés, conforme certidão juntada no Id. 33958063.

Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré, como danos morais a serem indenizados, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo juntado titularidade da linha telefônica, tampouco, que a ligação era originada da requerida, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo o caso de improcedência da demanda.

Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)